Tribunal: TJES
Processo: 5002855-11.2024.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002855-11.2024.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: OTAMIR CARLONI

PARTE RE: JUAREZ OLIOSI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5002855-11.2024.8.08.0038

EMBARGANTE: OTAMIR CARLONI

EMBRAGADOS: JUAREZ OLIOSI e ROAN ROGER GOMES MARQUES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por OTAMIR CARLONI em face de v. acórdão (Id. 18533821) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, por maioria de votos, conheceu da remessa necessária para reformar a r. sentença e denegar a segurança pleiteada na origem, com fulcro na tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1120 da Repercussão Geral, por se tratar de matéria
interna corporis
.

Em suas razões recursais (Id. 18824403), o embargante sustenta, em síntese, que: (i) preliminarmente, o julgado padece de omissão quanto à nulidade absoluta por violação ao princípio do juiz natural, uma vez que haveria prevenção do Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama (1ª Câmara Cível) em virtude da anterior distribuição do Agravo de Instrumento nº 5010902-88.2024.8.08.0000; (ii) no mérito, aponta contradição e obscuridade na aplicação do Tema 1120/STF, arguindo que o ato impugnado não se limitou à interpretação regimental, mas consistiu em ato administrativo eivado de desvio de finalidade e violação aos princípios da moralidade e impessoalidade; (iii) invoca os fundamentos do voto vencido para demonstrar a usurpação de competência do Plenário pelo então Presidente da Câmara Municipal; e (iv) requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a sentença de primeiro grau.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se em aferir: (a) a existência de nulidade por violação ao princípio do juiz natural decorrente de suposta prevenção; e (b) a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que aplicou a tese vinculante do STF sobre atos
interna corporis
do Poder Legislativo.

Prefacialmente, analiso a alegação de nulidade por violação ao princípio do juiz natural. Sustenta o embargante que este órgão fracionário seria incompetente para o julgamento da remessa necessária, ante a suposta prevenção da Primeira Câmara Cível, na pessoa do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Contudo, impende destacar que a prevenção, no âmbito da segunda instância, constitui regra de competência relativa. Nesse diapasão, eventual inobservância das normas regimentais de distribuição deve ser arguida pela parte interessada até o início do julgamento do recurso, sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência do órgão julgador.

Registre-se que o embargante permaneceu silente durante todo o
iter
processual nesta instância, vindo a suscitar a questão somente após a prolação de resultado que lhe foi desfavorável. Nessa senda, não tendo sido arguida a prevenção oportunamente, operou-se a prorrogação da competência desta Segunda Câmara Cível, tornando o julgado hígido sob o prisma subjetivo.

Superada a preliminar, ingresso no exame do mérito recursal.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a controvérsia sobre a competência para arquivar ou processar representação parlamentar perante a Câmara Municipal de Nova Venécia é matéria eminentemente regimental. A decisão baseou-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1120 da Repercussão Geral, que veda o controle jurisdicional sobre a interpretação do sentido e alcance de normas meramente regimentais.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o acórdão enfrentou a tese central da impetração, consignando que, não caracterizado desrespeito direto a normas constitucionais, deve prevalecer o princípio da separação dos poderes. O fato de o embargante discordar da subsunção do caso à tese do STF ou preferir os fundamentos do voto vencido não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Noutro giro, cumpre registrar que o magistrado não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Outrossim, a irresignação do embargante quanto ao mérito da proteção ao ato
interna corporis
revela apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado — entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo —, e não a contradição externa entre a decisão e a prova dos autos ou a tese defendida pela parte.

Nesse diapasão, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. 'Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes' (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas verte entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante. Melhor sorte não lhe assiste na tentativa de conferir efeitos infringentes à via integrativa para rediscutir a justiça da decisão, devendo valer-se, se for o caso, das instâncias superiores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.